Tribunal: TJES
Processo: 0001875-46.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001875-46.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BRG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCON. MULTA. ABUSIVIDADE CONDUTA. NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO MÍNIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este eg. Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem-se manifestado no sentido de que a “definição de um valor mínimo de parcela na hipótese de parcelamento em cartão de crédito não consubstancia, em tese, violação ao Código de Defesa do Consumidor por não caracterizar exigência de vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor” - (TJES, ACi 024120364930, DJ 5.5.2021)". Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (ID nº 6182435 - Parte 5 - fls. 105/108 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazendo Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de
ação anulatória
ajuizada por
BRG DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA,
acolheu o pedido formulado na inicial para anular o auto de infração nº 1285 e o Processo Administrativo nº 0146/2012, bem como a multa deles decorrentes e, consequente, determinou que o ente municipal procedesse à baixa de quaisquer procedimentos de cobrança desse débito, bem como à baixa de eventual inscrição em dívida ativa.

Em suas razões recursais (ID nº 6182435 - Parte 5 - fls. 117/124 do pdf), defende o ente municipal a existência de conduta abusiva pela empresa ao fixar valor mínimo para fins de parcelamento de compras via cartão de crédito.

Alega que uma vez aceitando a apelada o pagamento parcelado no cartão de crédito, esta não pode limitar valores mínimos para compra ou impor limites ao valor da parcela.

Assenta que ao limitar um valor mínimo para que os clientes possam proceder o parcelamento da compra via cartão de crédito, a apelada beneficia somente aqueles que têm condições financeiras para gastar tal valor.

Contrarrazões
(ID nº 6182435 - Parte 6 - fls. 1/6 do pdf)
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco que ter a sentença de primeiro grau, após examinar as alegações, anulado o processo administrativo e, por conseguinte, a multa dele decorrente.

Assenta-se, portanto, em suma, a discussão posta
quanto à validade, ou não, de estabelecimento comercial, fixar valores mínimos para fins de pagamento parcelado via cartão de crédito
, conforme se extrai das razões do recurso de
apelação que, por sua vez, delimitam o exame da cognição perante este eg. Tribunal de Justiça
.

Fixada tal premissa, consigno, desde logo, que este eg. Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem-se manifestado no sentido de que a “
definição de um valor mínimo
de parcela na hipótese de
parcelamento em cartão de crédito não consubstancia, em tese, violação ao Código de Defesa do Consumidor
por não caracterizar exigência de vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor
” - (TJES, ACi 024120364930, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 5.5.2021 - destaquei)".

Em idêntico sentido, inclusive, tem se apresentado o posicionamento desta eg. Segunda Câmara Cível ao se deparar com o tema em alusão:

APELAÇÃO CÍVEL A
ÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL PRÁTICA ABUSIVA NÃO COMPROVADA COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO VALOR MÍNIMO PARA PARCELAR POSSIBILIDADE
[...] O agente fiscalizador lavrou o auto de infração em desfavor da sociedade empresária tratando como
irregular o fato de ela fixar o valor mínimo de R$20,00 (vinte reais) para aceitar o parcelamento das compras no cartão de crédito
. 2. No entanto, percebe-se que
a referida forma de pagamento não viola as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois não condiciona o fornecimento de um produto a outro produto e/ou serviço, tampouco impõe limites quantitativos ao comprador (art. 39, I). Isto porque, permanece disponível para o consumidor comprar quantos produtos quiser mediante o pagamento a vista, bem como definir se prefere adquirir mais mercadorias e parcelar o valor total
. 3. Nesta mesma linha de raciocínio, a definição de valor mínimo para o parcelamento no cartão de crédito não significa que o fornecedor está a exigir vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor (art. 39, V), vez que a este não são impostas sobretaxa ou majoração do preço final do produto a ser adquirido. [...] (
TJES
- ACi nº 00261491120138080024, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, DJ 26.10.2020 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como sabido, o art. 314 do CC dispõe que Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. Nestes termos, o fornecedor de produtos ou serviços não é obrigado a conceder o parcelamento para o consumidor efetuar o respectivo pagamento, já que por força da disposição legal supra o mesmo deverá ocorrer à vista. 2.
Este eg. TJES já firmou o entendimento de que A opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor. Partindo-se da premissa de que a compra com cartão de crédito, quando não parcelada, é considerada pagamento à vista, o consumidor tem pleno conhecimento de que, a rigor, haverá que efetuar o pagamento numa única parcela ao se valer dessa modalidade de pagamento; por sua vez, o pagamento em parcelas constitui excepcional liberalidade oferecida pelo empresário, de acordo com a sua conveniência, o que torna legítima a imposição de certas exigências para que o consumidor possa se valer dessa facilidade, tais como um valor mínimo por parcela
(TJES, Classe: Apelação, 048150062700, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018). 3. Não se verifica, pois, nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor. 4.
Reconhecida, portanto, a ilegalidade do auto de infração da lavra do Procon Municipal, agiu com acerto o magistrado singular ao declarar a sua insubsistência, bem como da penalidade pecuniária imposta, tornando, assim, inexistente o crédito nele constituído
. 4. Recurso desprovido. (
TJES
; ACi 0026142-19.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Carlos Simões Fonseca
; DJ 9.2.2022 - destaquei).

E ainda, nas demais Câmaras que compõem esta eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO
.
LEGALIDADE
.
ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O estabelecimento comercial não está obrigado a parcelar seu crédito e nem a receber pagamento de outra forma que não seja em moeda corrente nacional e à vista, conforme disposição contida nos artigos 314 e 315 do Código Civil 2.
O egrégio TJES já firmou o entendimento de “ Não deve ser considerado abusivo o condicionamento de valores mínimos para as parcelas nas compras via cartão de crédito, desde que tal informação seja informada aos consumidores de forma clara e expressa
”.(TJES; APL-RN 0029604-08.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 29/03/2021; DJES 10/05/2021) 3.
A opção conferida pela empresa que o pagamento com o cartão de crédito seja efetuado de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor
. 4. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ACi nº 0012830-73.2013.8.08.0024, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
,DJ 25.5.2023 - destaquei).

PROCESSO CIVIL. PROCON MUNICIPAL. SUPOSTA PRÁTICA LESIVA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, via de regra, adentrar o mérito administrativo, não podendo rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe, tão somente, dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro de sua competência. 2. O estabelecimento comercial não está obrigado a parcelar seu crédito e nem a receber pagamento de outra forma que não seja em moeda corrente nacional e à vista, de modo que
a imposição de limites a utilização de outras formas de pagamento, como cartão de crédito, está circunscrita a critérios de conveniência do empresário
. 3. Não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor, especialmente porque a mesma modalidade de venda (parcelamento por cartão de crédito) era oferecida tanto para os consumidores que desejavam comprar uma motocicleta nova quanto para aqueles que queriam usadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ACi nº 0001402-60.2014.8.08.0024, Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMOES
, 1ª Câmara Cível, DJ 22.9.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA PROCON MUNICIPAL. PARCELAMENTO COM LIMITE MÍNIMO DO VALOR DE CADA PARCELA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA
. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em sua sentença o magistrado adotou o entendimento exposto nos artigos 314 e 315 do Código Civil, de que o credor não está obrigado a parcelar seu crédito, sendo-lhe conferida a opção de somente receber o pagamento em moeda corrente e pelo valor nominal. 2 - Como a legislação pátria somente traz para o fornecedor a obrigação de receber o pagamento caso seja à vista e em moeda corrente, na fora estampada nos artigos 314 e 315 do Código Civil, o
pagamento através de cartão de crédito na forma parcelada, com a limitação do valor das parcelas, caracteriza mera liberalidade do estabelecimento, podendo ser ajustada da forma que entenda ser melhor para atender a sua clientela
. 3 -
Não deve ser considerado abusivo o condicionamento de valores mínimos para as parcelas nas compras via cartão de crédito
, desde que tal informação seja informada aos consumidores de forma clara e expressa. 4 - A exigência de que na venda parcelada via cartão de crédito haja limitação do valor das parcelas para o mínimo de R$ 27,00 (vinte e sete reais), não caracteriza qualquer abusividade praticada pelo fornecedor, tratando-se de meio de pagamento previamente informado que beneficia os consumidores, cujas compras, a partir de certo valor e dentro dos limites propostos pela Apelada, poderão ser realizadas de forma parcelada e no cartão de crédito. 5 - Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; APL 0029604-08.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Jorge do Nascimento Viana
; DJ 10.5.2021 - destaquei).

Dessa forma, não vejo motivos para manter hígido o auto de infração lavrado
(ID nº 6182435 - Parte 1 - fls. 40/43 do pdf)
que, por sua vez, resultou na multa de R$ 24.801,97
(ID nº 6182435 - Parte 3 - fls. 6 do pdf) imposta ao recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o estabelecido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2023 às 13:57:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47988111102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR